Tribunal: TJBA
Processo: 8157804-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8157804-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TAMILIS MORAES ANDRADE

Advogado(s)
:

APELADO: CLINDENTS CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ PARAISO DE QUEIROZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRONTUÁRIO ODONTOLÓGICO. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. DIREITO À INFORMAÇÃO. PROVA PERICIAL. SENTENÇA CITRA PETITA. REFORMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação (Id. 87476012) interposta por TAMILIS MORAES ANDRADE, assistida pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em face da sentença (Id. 87476010) proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada contra CLINDENTS
CLINICA
ODONTOLOGICA LTDA, homologou a produção da prova e extinguiu o processo.

Apelação contra sentença que homologou a produção antecipada de prova documental e julgou extinto o feito. A parte autora requereu a exibição integral do prontuário odontológico e a realização de prova pericial para apuração de eventual falha na prestação de serviços. Alegou insuficiência dos documentos apresentados e omissão quanto ao pedido pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve adequada exibição dos documentos requeridos, notadamente o prontuário odontológico completo; (
ii
) definir o cabimento da produção antecipada de prova pericial para apuração de eventual falha na prestação de serviços; e (
iii
) analisar a ocorrência de omissão na sentença quanto ao exame do pedido de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de produção antecipada de provas admite a exibição de documentos quando o prévio conhecimento dos fatos puder justificar ou evitar o ajuizamento de ação, nos termos do art. 381, III, do CPC.

A documentação apresentada pela parte ré não contempla integralmente o prontuário odontológico requerido, inexistindo justificativa para a ausência dos registros obrigatórios. Tal conduta configura resistência à pretensão autoral.

O consumidor possui direito de acesso às informações relativas aos serviços prestados, conforme
arts
. 6º, III, e 43 do CDC. O Código de Ética Odontológica impõe ao profissional o dever de elaboração, manutenção e fornecimento do prontuário quando solicitado.

A ausência de disponibilização integral do prontuário impede a avaliação acerca de eventual falha na prestação do serviço, frustrando a finalidade da produção antecipada da prova.

É cabível a determinação judicial para apresentação do prontuário completo, sob pena de adoção de medidas coercitivas, inclusive busca e apreensão, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 1.000).

Verifica-se que a sentença deixou de apreciar o pedido de realização de prova pericial, caracterizando julgamento citra petita, em afronta ao art. 492 do CPC.

Nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC, é possível ao Tribunal integrar a decisão, apreciando o pedido não examinado.

A prova pericial é admissível na produção antecipada de provas quando destinada a esclarecer fatos relevantes e subsidiar eventual demanda futura, conforme art. 381, II e III, do CPC.

A cognição judicial, nessa espécie de ação, limita-se à produção da prova, sendo vedada a valoração do mérito ou das consequências jurídicas, nos termos do art. 382, § 2º, do CPC.

Demonstrada a utilidade da prova técnica para aferição de possível falha na prestação do serviço, impõe-se o deferimento da perícia, com remessa dos autos à origem para sua realização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para: (i) determinar à ré a apresentação do prontuário odontológico completo e legível da autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de medidas coercitivas; e (
ii
) determinar a realização de prova pericial, com retorno dos autos ao Juízo de origem. A fixação dos ônus sucumbenciais fica diferida para a sentença final.

Legislação relevante citada: CPC,
arts
. 381, 382, §2º, 492, 1.013, §3º, III; CDC,
arts
. 6º, III, e 43; Resolução CFO nº 118/2012,
arts
. 17 e 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.803.251/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 22.10.2019; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.867.001/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.08.2020; TJ-SP, AC 1031290-70.2019.8.26.0577; TJ-MG, AC 10000205126840001; TJ-MG, AC 10000205989379001; TJ-SP, AC 1001383-68.2024.8.26.0482; TJ-SP, AC 1018221-62.2020.8.26.0309.

Vistos, relatados e discutidos estes autos deApelação Cívelnº
8157804-71.2023.8.05.0001,
tendo como Apelante
TAMILIS MORAES ANDRADE
e Apelada
CLINDENTS
CLINICA
ODONTOLOGICA
LTDA
.

Acordamos Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR